Tribunal: TJMT
Processo: 0014188-55.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014188-55.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[K. S. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.208.371/0001-80 (EMBARGANTE), LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 041.347.546-82 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), SIRLEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 502.461.941-20 (EMBARGANTE), KELLEM DE ALMEIDA LIMA - CPF: 953.973.961-68 (EMBARGADO), LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 041.347.546-82 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por K. S. Transportes e Locações Ltda e Sirlei de Almeida Lima contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, no valor de R$ 298.413,58.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou obscuridade ao não examinar fundamentos sobre a origem e exigibilidade da dívida oriunda de operação com Cartão BNDES; e (ii) saber se é necessária a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte, sendo restritos à correção de vícios formais (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e precisa as teses jurídicas relevantes e os elementos probatórios que embasaram a cobrança, afastando qualquer alegação de omissão ou obscuridade.

5. Inexistência de erro material, contradição ou omissão na decisão colegiada. Os embargos foram utilizados como meio meramente infringente, o que não é permitido na via estreita dos aclaratórios.

6. Advertência quanto à possível aplicação de multa em caso de nova oposição protelatória de embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre teses rejeitadas de modo implícito e fundamentado no corpo do acórdão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por K. S. TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo, na íntegra, a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, no valor de R$ 298.413,58.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em vícios de omissão e obscuridade, além de buscarem o prequestionamento de matérias jurídicas para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Alegam que o acórdão não enfrentou, de modo claro e preciso, os fundamentos centrais apresentados nas razões da apelação, notadamente quanto à origem e exigibilidade da dívida decorrente de operação mediante Cartão BNDES, cuja apuração deveria envolver análise detalhada dos encargos, lançamentos e pagamentos.

Requerem, também, que se manifeste expressamente o acórdão sobre os dispositivos legais invocados, especialmente para fim de prequestionamento, conforme prevê o art. 1.025 do CPC;

Por fim, sustentam que a ausência de manifestação sobre pontos relevantes da apelação compromete a completude e coerência da decisão judicial, o que justificaria o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos modificativos (ID 285462376).

O embargado, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que o acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado.

Aduz que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já julgada e que os fundamentos do julgado, inclusive quanto à demonstração da regularidade da cobrança e à comprovação da inadimplência, foram devidamente enfrentados e esclarecidos.

Alega, ainda, que a pretensão dos embargantes se reveste de caráter meramente infringente, motivo pelo qual requer o não acolhimento dos aclaratórios e, se verificado seu caráter protelatório, a aplicação de multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC (ID 287472354).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, os embargantes alegam a existência de omissões e obscuridades no acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo sentença de procedência que os condenou ao pagamento de R$ 298.413,58, acrescidos de encargos legais, em razão de dívida oriunda de operação com Cartão BNDES.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque inexiste, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. O acórdão é claro ao asseverar que, diante das provas carreadas, não se verificou qualquer irregularidade ou ausência de documentação hábil quanto à origem da dívida.

Destaca-se trecho do acórdão acostado ao ID 283702393:

(...)

Consta nos autos o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES (Id. 234274650 – págs. 19 a 23), devidamente assinado, que comprova a vinculação dos apelantes à operação de crédito pactuada. Além disso, o extrato do termo de adesão (Id. 234274650 – págs. 24 a 26) demonstra, de forma clara, o valor da operação, a aplicação dos juros contratados e os pagamentos realizados, não havendo comprovação de quitação integral ou parcial do débito.

Soma-se a isso o envio da Notificação Extrajudicial com os respectivos Avisos de Recebimento (ID. 234274651 – págs. 11 a 17), o que evidencia a constituição em mora da parte devedora, conforme exigência legal para o vencimento antecipado da obrigação, bem como oportunizava aos apelantes a quitação ou a discussão judicial da dívida antes da propositura da presente ação de cobrança.

Diante desse quadro probatório, e ao contrário do alegado pelas apelantes, a parte autora cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apresentando documentos que inequivocamente evidenciam a existência da obrigação de pagamento.

Por outro lado, as alegações de anatocismo apresentadas pelas apelantes são genéricas e desprovidas de qualquer suporte técnico ou documental que as fundamentem. Não compete ao magistrado presumir a abusividade de cláusulas contratuais sem a devida comprovação de sua aplicação concreta no caso em tela.

No que concerne à alegação de ausência de prova da efetiva utilização dos valores, tal argumento também não prospera. A adesão ao contrato de crédito rotativo e a disponibilização do cartão BNDES geram a possibilidade de utilização do crédito. Os extratos detalhados da movimentação do cartão, documentos que poderiam comprovar a não utilização dos valores, encontram-se, em tese, em posse da parte apelante. A não apresentação de tais documentos para infirmar a prova constituída pela parte autora leva à presunção de que o crédito foi utilizado em benefício da empresa.

É cediço que incumbe à parte ré demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram no presente caso.

A pretensão veiculada nos embargos é, portanto, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
K. S. TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025